Tribunal: TJDFT
Processo: 0733027-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. SOBRECARGA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE.
1. Estabelecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar que as alegações do consumidor, embora verossímeis, não correspondem à realidade dos fatos ou não lhe asseguram o direito pretendido.
2. O dever de indenizar advém da ocorrência de ilícito civil, consistente em falha na prestação de serviço, bem como de dano e do nexo causal entre ambos.
3. Afasta-se o nexo causal se não houver comprovação, na data apontada pelo consumidor como dia do evento danoso, desligamento ou interrupção no fornecimento de energia elétrica.
4. A ação regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora, não está condicionada ao prévio pedido administrativo de ressarcimento dos danos, pela unidade consumidora.
5. A reparação dos danos advindos de sobrecarga elétrica, comprovada por laudo de empresa de assistência técnica, prova idônea para comprovar o nexo causal e os picos de energia elétrica, são previsíveis e dentro do risco da atividade da concessionária de energia elétrica, que tem o dever de evitar, amenizar ou impedir a ocorrência de maiores danos aos consumidores, com a adoção de equipamentos de prevenção.
6. Recurso da autora conhecido e provido.